Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734738-37.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SAULO GARCIA QUEIROZ, MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DÍVIDA CONTRATADA ATÉ 31.12.2016. MUNICÍPIO EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUDENE. ADESÃO À RENEGOCIAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 4.660/2018 DO BANCO CENTRAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298, STJ. RECURSOS CONTROLADOS, PROVENIENTES DO BANCO DO BRASIL. REQUISITOS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO LEGAL. FIXAÇÃO MENOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 36 da Lei no 13.606/2018, consigna ser permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo. 2. O §2o, da Lei no 13.606/2018, por sua vez, condiciona o enquadramento da renegociação à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei. 3. A Resolução no 4.660/2018 do Banco Central do Brasil, ao regulamentar o art. 36, da Lei no 13.606/2018, fixou prazo de 180 dias para adesão à renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016. 4. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei, a teor do que dispõe a Súmula no 298, do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em que pese a afirmação do banco Apelante de que, por força do art. 38, da Lei no 13.606/2018, não foi possível a renegociação da dívida com o Apelado, diante da necessidade de aguardar a disponibilização dos recursos e consequente autorização do Poder Executivo Federal para operacionalizar a concessão de benefícios amparados pela Lei no 13.606/2018, não sendo autorizado a concessão do benefício, em razão da ausência dos requisitos legais, não se desincumbiu o recorrente do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, eis que não comprou sua alegação. 6. Não se deve afastar as diretrizes do art. 85, § 2o, do CPC quando a fixação dos honorários de sucumbência, dentro dos limites legais, não se mostra desarrazoada e desproporcional em atenção ao trabalho despendido. 5.1. Porém, em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, por elevados, como na hipótese dos autos, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou os parâmetros legais, reduzindo os honorários de sucumbência de 10 % (dez por cento) para 0,4 (zero vírgula quatro por cento) do valor da causa. Asseveram que a fixação da verba honorária em quantia irrisória implica em aviltamento da retribuição profissional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023